Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735941-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR ABDEL AZIZ AGRAVADO: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 30938876), interposto por OMAR ABDEL AZIZ (agravante), contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 30738805), que entendeu incabível o conhecimento da emenda às razões recursais, apresentada com a finalidade de requerer a concessão de liminar no recurso de agravo de instrumento interposto. O agravante se insurge contra a decisão monocrática, ao fundamento de que a emenda apresentada não aditou ou complementou as razões recursais, mas apenas adicionou pedido de tutela de urgência, para o qual o artigo 300, do Código de Processo Civil, não estipula prazo. Diz que a norma processual não impõe que tal pedido seja concomitante ao recurso ou parte integrante dele. Destaca o teor do Enunciado 496, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Pede o provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão recorrida. É relevante asseverar que o pedido de tutela de urgência, parcialmente concedido na origem, é justamente o objeto da insurgência recursal, de modo que a emenda pretendida diz respeito ao núcleo da pretensão recursal, o que não se pode admitir, em razão de preclusão temporal e lógica. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator